Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726181-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: KEZIA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, GERALDO MARQUES DE PAIVA D E S P A C H O O comprovante de pagamento juntado aos autos (id 38041498) não corresponde à guia de recolhimento do preparo (id 38041500). Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, recolher o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator